Tribunal: STF
Processo: RE 1356419
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-02
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIME PERIÓDICO DE APURAÇÃO. ICMS. AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO OU DE CRIAÇÃO DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA POR ESTIMATIVA. REGULAMENTO DO ICMS. ALTERAÇÕES. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ICMS CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência - Julgamento antecipado da lide - Admissibilidade - Inteligência dos arts. 370 e 355, I, ambos do NCPC Inconstitucionalidade dos Decretos n. 54.976/09 e 55.029/09 Não verificada - As alterações introduzidas pelos Decretos Estaduais não trouxeram alterações na base de cálculo e alíquota do imposto, mas tão somente modificaram o regime de apuração do ICMS Contribuinte que se insurge por não preencher os requisitos legais das Portarias CAT 223 e 224/2009 Impossibilidade Contribuinte que deve recolher o ICMS de acordo com a regra geral, disposta pelo artigo 419-B, do RICMS Violação ao princípio da não-cumulatividade não verificada Precedentes R. sentença mantida Recurso improvido.” (e-doc. 18).  



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fundamento nas als. “a” e “c” do permissivo constitucional, insurge-se contra a utilização de sanções políticas para exigência do tributo e a previsão de modo de recolhimento do ICMS por preleção diversa da lei, na contramão do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 830. Impugna a inclusão do art. 418-A ao Regulamento do ICMS, por ofender o princípio constitucional da não-cumulatividade, além de obrigar os produtores de etanol carburante ao credenciamento prévio ao novo regime de tributação (e-doc. 20).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito parcela da fundamentação do acórdão recorrido:  



     “Ao que se verifica dos autos, até 30 de novembro de 2009, a cana-de-açúcar era isenta na saída do estabelecimento do produtor rural, bem como quando de sua entrada nas usinas produtoras de álcool.



    O álcool anidro tinha seu imposto diferido, não sendo recolhido pela usina, sendo que a saída do álcool combustível hidratado era tributado na alíquota de 12%.



    Após a vigência do Decreto 54.976/09, a partir de 1º de dezembro de 2009, a única situação que se alterou foi que a cana-de-açúcar passou a ser tributada no momento de sua entrada na usina, a qual ficou responsável pelo pagamento do ICMS incidente nas operações anteriores e nas subsequentes, de forma a não tributar o produtor rural. 



    Também não houve aumento de carga tributária para usina, uma vez que esta passou a usar o crédito do ICMS que viesse a pagar pela entrada da cana em seu estabelecimento comercial. 



    Em outras palavras, a nova sistemática implementada pela Fazenda não aumentou a carga tributária, seja para o produtor rural, seja para usina produtora de álcool. 



    Na sequência desta alteração tributária, alterou-se, para as usinas, o sistema de recolhimento do ICMS, a fim de permitir o maior controle da arrecadação pelo Estado. 



    Desse modo, em relação à entrada de cana-de-açúcar nas usinas o tributo passou a ser pago no dia primeiro do mês subsequente ao das entradas, por guia de recolhimento especial, e, em relação ao álcool hidratado, era pago a cada saída, também por guia especial.



    Esse, era então, o regime normal de apuração. 



    Contudo, a fim de atender ao reclamo das empresas deste setor, que preferiam o regime de pagamento do ICMS pelo sistema de apuração mensal, denominado ‘pagamento por conta gráfica’, o qual permitia a possibilidade de pagar o ICMS em uma única vez, num determinado dia do mês subsequente ao da ocorrência do fato gerador, foi criado um credenciamento prévio para o fim de permitir a implantação do regime especial de tributação. 



    Desse modo, verifica-se que até meados de outubro de 2009, todos os contribuintes fabricantes ou distribuidores de álcool etílico hidratado carburante apuravam e recolhiam o ICMS por meio do regime geral de apuração, ou seja, pelo regime de crédito e débito a cada nota fiscal emitida. 



    A partir da entrada em vigor do Decreto n. 54.976/09 e do Decreto n. 55.029/09, que alteraram a redação do art. 345 e incluíram o artigo 418-A no regulamento do ICMS, foi criado esse regime especial de apuração, denominado Regime Periódico de Apuração - RPA, ao qual apenas fazem jus as empresas previamente credenciadas, nos seguintes termos:



    (...)



    Referido credenciamento não visou, de forma alguma, interditar estabelecimentos, nem impedir ou limitar a atuação empresarial, ou o livre comércio, mas sim, visou regular o mercado, outorgando um benefício fiscal somente para as empresas que demonstrassem idoneidade, cumprindo com suas obrigações tributárias, sem praticar concorrência desleal no mercado.  



    Como a forma de apuração pelo regime mensal, que é uma forma especial, é passível de fraudes, foi necessária a criação do cadastro prévio, a fim de evitar a sonegação fiscal e a inadimplência, garantindo a livre concorrência entre as empresas do setor e a defesa do consumidor.



    (...)



    O art. 345 do RICMS remete ao disposto no artigo 116, do mesmo regulamento, o qual dispõe sobre o pagamento em conta gráfica, o qual é apurado por meio de débito no livro de apuração e crédito no livro de entrada, recolhendo-se o tributo eventualmente apurado após um determinado período de apuração, como se verifica, in verbis:



    (...)



    Desse modo, fica claro que o regime especial não tem qualquer caráter de penalidade ou sanção política, não se cuidando de meio indireto de coerção ao pagamento de tributos. 



    Na verdade, este sistema cuida-se de um benefício fiscal para as empresas do setor sucro-alcooleiro, já que permite a apuração e recolhimento do ICMS por meio de conta gráfica. 



    À evidência que, por se cuidar de um benefício fiscal, é possível à autoridade tributária determinar certos requisitos e condições para que estes sejam usufruídos pelos contribuintes, uma vez que a regra é a tributação por meio do Regime Geral de apuração, e não por meio do Regime Especial. 



    Tais requisitos, na verdade, cumprem o princípio da isonomia, descrito nos arts. 150, inciso II e 5º, caput, da Constituição Federal, sendo permitido somente às empresas que a ele fazem jus. 



    Dele são excluídas empresas sonegadoras ou grandes devedoras do fisco estadual, que praticam crimes contra o consumidor de combustível, e desestabilizam o mercado, por meio de concorrência desleal. 



    Note-se que somente são credenciadas aquelas empresas cujos sócios e estabelecimentos comerciais são conhecidos e identificáveis, e que não sejam devedoras contumazes do ICMS.” (e-doc. 18, p. 7-13; destaques acrescidos).  



    4. Conforme se verifica, não há que se falar em qualquer sanção política para induzir o recolhimento do tributo com a superveniência do Regime Periódico de Apuração, que, ademais, não prevê qualquer forma de recolhimento do ICMS por estimativa, a afastar a aplicação do Tema RG nº 830 – “somente lei em sentido formal pode instituir regime de recolhimento do ICMS por estimativa” (RE nº 632.265-RG/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 18/06/2015, p. 05/10/2015).  



    5. No mais, para divergir da conclusão constante do aresto impugnado, necessário seria aprofundar a análise sobre a norma infraconstitucional utilizada para a formação da convicção da turma julgadora, expediente inviável nesta via extraordinária.  



    6. Nesse sentido:  



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. ALTERAÇÃO DO PRAZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA, POR ANALOGIA, TENDO EM CONTA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA NÃO SUPRESA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. MÉTODOS DE INTEGRAÇÃO DA NORMA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I - Aplicação analógica do disposto no art. 150, III, c, da CF, para assegurar ao contribuinte do ICMS  o direito à observância do princípio da noventena em relação a decretos estaduais que implementaram o sistema de recolhimento do tributo por substituição tributária, mas não previram prazo razoável de adaptação em favor das substituídas, e afastar a consequente violação aos princípios da razoabilidade, da não surpresa e da segurança jurídica. II - Adoção de um dos métodos de integração da norma previstos no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil. Controvérsia que se restringe ao terreno puramente infraconstitucional, consoante entendimento assentando pelo Plenário da Corte no RE 202.626/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão. III - Suposta violação aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. Matéria não impugnada no recurso extraordinário. Fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado. Incidência da Súmula 283/STF. Precedente: RE 677.142/MG, Rel. Min. Teori Zavascki. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.“



    (ARE nº 713.196-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 10/06/2014, p.01/08/2014). 




     
“DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME DE APURAÇÃO FISCAL. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 06.5.2016. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, a, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.“ 



    (ARE nº 964.508 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 07/06/2016, p. 22/06/2016).  



    7. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.  



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Brasília, 2 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator